Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-90.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006046-90.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), KARLA GRAZIELLE GUIRRA PEREIRA - CPF: 707.736.531-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KARLA GRAZIELLE GUIRRA PEREIRA - CPF: 707.736.531-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR KARLA GRAZIELLE GUIRRA PEREIRA E DEU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. CONTRATO FIRMADO EM CONTEXTO JÁ CONHECIDO. INAPLICABILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato bancário, condenando a requerida ao pagamento de R$ 97.087,56, atualizados pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento, e julgou improcedente reconvenção que pleiteava revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de demonstrativo do débito;

(
ii
) saber se é aplicável a teoria da imprevisão e a cláusula rebus sic stantibus em contrato bancário firmado após o advento da pandemia da COVID-19;

(
iii
) saber se os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento da dívida;

(
iv
) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, ou se deve ser observado o percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente documental e de direito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal incapaz de alterar o convencimento judicial.

4.
Em ação de cobrança, é suficiente a apresentação do contrato e da evolução do débito, o que permite o pleno exercício do contraditório, não se exigindo demonstrativo nos moldes da execução.

5.
A teoria da imprevisão exige fato superveniente, extraordinário e imprevisível, o que não se verifica em contrato celebrado em contexto posterior à pandemia da COVID-19, já conhecido e previsível à época da contratação.

6.
Dificuldades financeiras pessoais ou familiares não afastam a exigibilidade de obrigação líquida e certa, nem autorizam a revisão contratual, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do pacta sunt servanda.

7.
Em contratos bancários inadimplidos, os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, sendo indevida sua substituição por índices legais sem demonstração concreta de abusividade.

8.
Havendo condenação em quantia certa e líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso da requerida desprovido. Recurso do autor provido para determinar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com majoração para 11% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente e a produção de prova testemunhal se mostra inútil ao deslinde da controvérsia.

2. A teoria da imprevisão é inaplicável a contrato celebrado em contexto econômico já conhecido, não se caracterizando a pandemia da COVID-19 como fato imprevisível superveniente.

3. Os encargos contratuais previstos em contrato bancário inadimplido incidem até o efetivo pagamento da dívida.

4. Havendo condenação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 2o, do CPC, sendo excepcional a apreciação equitativa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
KARLA GRAZIELLE GUIRRA PEREIRA
e
pelo BANCO DO BRASIL S.A
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos
autos da Ação de Cobrança no 1006046-90.2023.8.11.0004
movida pela instituição financeira em face da 1a recorrente.

A sentença julgou procedente os pedidos da inicial
(ID.
325006466
)
:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido, ao pagamento no valor de R$ 97.087,56, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, ajuizamento da ação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Por outro lado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional ajuizado por KARLA GRAZIELLE GUIRRA PEREIRA.

CONDENO a parte reconvinte KARLA GRAZIELLE GUIRRA PEREIRA ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.”

Em suas razões (ID. 325941856), o Banco do Brasil
recorre
se insurge
contra os consectários legais e a verba honorária fixados na sentença.

Defende que a atualização do débito deve observar os encargos pactuados (juros remuneratórios e moratórios contratuais) até o efetivo pagamento, e não apenas a correção pelo INPC e juros legais a partir do ajuizamento.

Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, afastando o critério de equidade utilizado.

Em suas razões recursais (ID. 325006473), a apelante Karla Grazielle
Guirra
Pereira
suscita preliminar de nulidade da ação
,
por ausência de demonstrativo discriminado do débito e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal.

No mérito, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, invocando a teoria da imprevisão e a cláusula rebus sic stantibus, ao alegar a existência de desequilíbrio financeiro decorrente de problemas de saúde no âmbito familiar, bem como dos impactos advindos da pandemia da COVID-19, pugnando, assim, pela revisão contratual.

Requer o provimento do recurso para que
sejam revisadas as cláusulas dispostas no

contrato referente ao fluxo de prestações, estabelecido na modalidade periódica, de

modo a restabelecer o necessário reequilíbrio econômico e contratual da avença
.

C
ontrarrazões
apresentadas (ID.
325006477
e
325006479
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINARES.

- Cerceamento de Defesa e Ausência de Demonstrativo do Débito.

A apelante sustenta a nulidade da ação por ausência de demonstrativo de débito e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal.

Na ação de cobrança, diferentemente da execução, basta a apresentação do contrato e a demonstração da evolução da dívida, o que foi atendido pelo Banco autor através dos documentos e planilhas anexados à inicial
(ID.
325005899
)
, permitindo o exercício do contraditório.

Rejeito a preliminar de ausência de demonstrativo do débito.

Quanto a
preliminar de
cerceamento de defesa
, compulsando os autos,
verefica-se
que a situação se mostra
única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual busca o autor a cobrança de dívida, consubstanciada em
Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (ID.
325005894
), e a contratação de
operação no 112.242.043
,
de objeto da presente cobrança no valor atualizado de

R$97.087,56 (noventa e sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
.

De outro lado, a requerida busca
, inobstante o reconhecimento da inadimplência,
a aplicação da teoria da imprevisão e da cláusula
rebus sic stantibus
, em razão do desequilíbrio contratual agravado pela pandemia da COVID-19, pedindo a revisão do contrato
e
readequação das parcelas e possibilidade de consignação dos valores vincendos.

Destarte, inobstante as alegações recursais, verifica-se que desnecessário a produção de prova testemunhal, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos, por todo arcabouço de provas documentais.

Isto porque, incontroverso nos autos o valor da dívida
, e a
prova testemunhal pretendida para demonstrar dificuldades financeiras pessoais
,
não teria o condão de afastar a exigibilidade de dívida líquida e certa, fundada em contrato bancário assinado pelas partes. A matéria é eminentemente de direito e documental, sendo correto o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

Neste contexto, não existe a necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa.

Por esta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, que a requerida não nega estar em débito com o autor, porém, nã
o comprovou o pagamento de dívida contratual.

Neste sentido, destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma,
REsp.
3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram,
v.u
. DJU 17.9.90, p. 9.514), assim decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2015).

Portanto, não acolho a preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança manejada pela instituição financeira, visando o recebimento da quantia líquida e certa de
R$ 97.087,56 (noventa e sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
, oriundo da inadimplência d
a

Requerida
ante
o

contratada de
operação no 112.242.043
.

Alega o Banco do Brasil que
em 03/06/2014, celebrou com a requerida contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, e que, em 04/07/2022, foi contratada a operação no 112.242.043, destinada à renovação de empréstimos mantidos pela demandada junto à instituição financeira, bem como à disponibilização de novo crédito.

N
a operação, a r
equerida
obteve o valor de R$ 86.631,31 (oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), com disponibilização de troco de R$ 19.477,00 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e sete reais) e financiamento total de R$ 87.242,27 (oitenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas, com vencimentos entre 25/07/2022 e 25/06/2030.

E
m razão do inadimplemento, houve o vencimento antecipado da operação
.

A requerida apresentou defesa, e inobstante tenha
reconhec
ido
a existência do contrato de adesão no 112.242.043 firmado com o autor, porém destaca que a inadimplência ocorreu após dificuldades financeiras e familiares, especialmente relacionadas à saúde de sua mãe.
Apresentou pedido r
econvencional
, s
ustenta
ndo
a aplicação da teoria da imprevisão e da cláusula
rebus sic stantibus
, em razão do
desequilíbrio contratual agravado pela pandemia da COVID-19, pedindo a revisão do contrato, com readequação das parcelas e possibilidade de consignação dos valores vincendos.

Em
sentença
, o juízo do feito
julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 97.087,56, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Julgou, ainda, improcedente a reconvenção apresentada pela ré.

A tese recursal
do Banco apelante
consiste, tão somente, em aplicar os encargos contratuais até a data do efetivo pagamento e não limitados até a data da propositura da
ação, como constou na sentença,
alémde
requerer seja a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, afastando o critério de equidade utilizado.

A insurgência da requerida contra a sentença funda-se n
a
aplicação ao caso da
teoria da imprevisão
-
cláusula
rebus sic stantibus
, alegando desequilíbrio financeiro decorrente de problemas de saúde familiar e impactos da pandemia de COVID-19, pugnando pela revisão contratual
.

Neste contexto, inicialmente verifica-se dos autos que o
débito
ora cobrado se mostra controvertido tão somente pela
invoca
ção da requerida da
teoria da imprevisão em razão de problemas de saúde na família e reflexos da pandemia.

Nos termos do art. 317 do Código Civil, referida teoria admite a revisão contratual diante de eventos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, que acarretem excessiva onerosidade a uma das partes.

Contudo, sua aplicação exige demonstração concreta do nexo entre o fato imprevisível e a efetiva impossibilidade
,
ou severa dificuldade no cumprimento da obrigação. Alegações genéricas sobre os efeitos econômicos da pandemia não são suficientes para justificar a revisão do pacto.

O contrato objeto da lide (renovação no 112.242.043) foi firmado em 04/07/2022, período em que o cenário econômico decorrente da pandemia de COVID-19 já era de conhecimento público e notório, não se tratando de fato imprevisível ou extraordinário superveniente à contratação capaz de justificar a aplicação do art. 478 do Código Civil.

Ademais, dificuldades financeiras pessoais, como desemprego ou doença em família, embora lamentáveis, inserem-se nos riscos da vida civil e não configuram, por si sós, motivo legal para a revisão das cláusulas contratuais livremente pactuadas ou para o afastamento da mora, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do pacta sunt servanda.

Assim, deve ser mantida a sentença de procedência da cobrança e improcedência da reconvenção
.

O Banco apelante insurge-se contra a sentença que determinou a atualização do débito pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento.

Tratando-se de ação de cobrança fundada em contrato bancário, a atualização do débito deve observar os encargos pactuados para o período de inadimplência (juros remuneratórios, moratórios e multa), incidindo até a data do efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento da ação ou substituídos pelos índices legais (INPC + 1%).

A substituição dos encargos contratuais pelos índices legais de correção monetária e juros de mora desnatura a obrigação original e penaliza o credor, que tem o direito de receber o valor atualizado conforme as regras do negócio jurídico entabulado, salvo se demonstrada abusividade concreta, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1."Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010,
DJe
29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1548571 - MT (2019/0214510-6 de 06/05/2020)

Portanto, a sentença merece reforma para determinar que sobre o valor da condenação incidam os encargos contratuais de normalidade e inadimplência previstos na avença, até o efetivo pagamento.

O Banco recorre também da fixação dos honorários por equidade (R$ 2.000,00), pleiteando a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

Com razão o apelante. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu ordem de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais. A apreciação equitativa (art. 85, § 8o) é subsidiária e restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No caso, houve condenação em quantia certa e líquida (R$ 97.087,56, valor histórico), não se tratando de valor irrisório ou inestimável. Logo, a verba honorária deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme regra expressa do art. 85, § 2o, do CPC.

Assim, c
onsiderando a complexidade da causa, o local da prestação do serviço e o julgamento antecipado, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Logo, no ponto questionado a sentença comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do
s
Recurso
s para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Requerida.

2)
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco do Brasil, para
determinar que: a) O valor da condenação seja atualizado mediante a incidência dos encargos contratuais (juros remuneratórios, moratórios e demais encargos de inadimplência pactuados) até a data do efetivo pagamento; b) Os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pel
a

reconvinte/
Apelante para 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026